Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715129-12.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA OLIVEIRA VILELA, SOLISTENES GUIMARAES GUERRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, KAREN DE ALCANTARA GUERRA APELADO: SOLISTENES GUIMARAES GUERRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, KAREN DE ALCANTARA GUERRA, SOSTENES DE ALCANTARA GUERRA, KARINE DE ALCANTARA GUERRA, BRUNA OLIVEIRA VILELA D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se a interposição de recursos de apelação pela parte autora Bruna Oliveira Vilela (ID 52607647) e pelos réus Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP ((ID 52607644), Karen de Alcântara Guerra (ID 52607650) e Solístenes Guimarães Guerra (ID 52607653), bem como a juntada de contrarrazões da requerente (ID 52607659) e dos requeridos Solístenes (ID 52607658) e da TERRACAP (ID 52607662). Contudo, não há informação na certidão de ID 52607663 pelos demais recorridos Karen de Alcântara Guerra e Karine de Alcântara Guerra. Assim, remetam-se os autos ao Juízo de origem para que certifique a respeito da apresentação de razões de contrariedade pelos demais réus. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador